Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703756-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: LUCIANA CAMPOS DA SILVA RECORRIDOS : INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E SAUDE, FABIANO TEIXEIRA DA CRUZ EIRELI - ME, E IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ABSOLUTA E RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GRADUAÇÃO. DIPLOMA FALSO. EXONERAÇÃO. CARGO PÚBLICO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.344.771/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que as demandas relacionadas a contrato de prestação de serviços firmado entre instituição de ensino superior e aluno, desde que não se trate de mandado de segurança ou de pedido relacionado ao credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, são de competência da justiça estadual. 2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 3. Por ser norma de ordem pública, especial frente ao Código Civil, a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevista no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o foro de eleição estabelecido em contrato de consumo. 4. Nos termos dos artigos 7°, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre fornecedores de serviços integrantes da mesma cadeia de consumo. 5. Na forma do artigo 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta ter direito à indenização a título de lucros cessantes, uma vez que ficou impedida de exercer seu ofício ou profissão por defeito na prestação do serviço da recorrida. Afirma que restou demonstrado o seu direito de receber o que deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, causado pela recorrida. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desse Tribunal de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). A duas, porque a turma julgadora, ao decidir que a recorrente não tem direito aos lucros cessantes, o fez sob o fundamento de que “tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, não se afigura legítima a expectativa de ganhos, pela contratante, além daqueles próprios de contratos dessa natureza, isto é, os puramente acadêmicos, ainda que tenha feito a reserva mental de futura e eventualmente utilizar o diploma de conclusão do curso para preenchimento de requisito necessário à posse em cargo público” (ID 18113542-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003